Tribunal: TJDFT
Processo: 0717882-19.2020.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EXAME PERICIAL. INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. INEXISTÊNCIA. BENEFÍCIO INDEVIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado "que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição" (Lei no 8.213/1991, art. 42).

2. O auxílio-doença acidentário é o benefício devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho ou para a atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias, em razão de acidente do trabalho, doença profissional e doença do trabalho (Lei no 8.213/1991, art. 59).

3. Comprovado por exame pericial que o segurado apresenta incapacidade total, mas de natureza temporária, impossível a concessão da aposentadoria por invalidez.

4. Os documentos produzidos unilateralmente pelo autor não se sobrepõem à conclusão da prova pericial, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

5. Recurso conhecido e não provido.